Tribunal: TJPA
Processo: 0021968-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021968-85.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e rejeitar os embargos, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA
, através de advogado constituído, contra o V. Acórdão nº 6798136 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação a unanimidade de votos.

Alega o embargante omissão e contradição no v. acórdão no que se refere a não analise nos depoimentos constantes nos autos e mencionados em grau de apelação, baseando a decisão, apenas, no frágil depoimento de policiais.

Os autos foram enviados a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Ao contrário do que aponta o embargante a matéria relacionada a fragilidade de provas para a condenação foi debatida no V. Acórdão onde ficou demonstrada a materialidade e autoria do crime, além da expressiva quantidade de droga apreendida, aproximadamente 10 (dez) quilos entre maconha e cocaina,

verbis:

“
O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de droga restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico ( ID 5725197) que atestou se tratar de que a erva em questão apresenta a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada branca e amarelada contida no material em questão apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Do material enviado foram retirados 21,0g(vinte e um gramas) de substância petrificada amarelada, 4,0g(quatro gramas)de substância petrificada branca, e 12,0g(doze gramas)de erva para exames e como contraprova pericial, sendo o restante 09(nove)embrulhos com substância petrificada amarelada pesando no total de 9,740Kg(nove quilos setecentos e quarenta gramas), 01(um)embrulho com substância petrificada branca pesando no total de 1,030Kg(um quilo e trinta gramas), perfazendo 10(dez)embrulhos pesando no total de 10,770Kg(dez quilos setecentos e setenta gramas) ; 02(dois)embrulhos com erva prensada pesando no total de 2,080Kg(dois quilos e oitenta gramas).

A autoria pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que foram firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial e judicial, tudo em conformidade com as demais provas produzidas durante a marcha processual.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça “o fator ‘quantidade de droga apreendida’ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode perfeitamente configurar o delito de tráfico, sendo que, in casu, a apreensão (significativa) foi de 10 (dez) “embrulhos”, pesando 10,795kg (dez quilos e setecentos e noventa e cinco miligramas) da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como de 02 (dois) “embrulhos”, pesando 2,092kg (dois quilos e noventa e duas miligramas) da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, segundo consta do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5756552).”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/03/2022